Tribunal: TJSP
Processo: 1005175-76.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação regressiva. Danos elétricos a bens de seus segurados, provocados por descarga/oscilação de elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Dano caracterizado. Sentença reformada. Recurso provido.